Tribunal: TJDFT
Processo: 0712567-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712567-21.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONEL, GENTILIN &amp; MARCAL ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ALBERTO DOS SANTOS LIMA, TUTTIVIDA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, TUTTIVIDA COMERCIO E SERVICO DE FOLHEACAO E METALIZACAO EIRELI - ME, MARCIO SOARES DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se o Agravante LEONEL, GENTILIN &amp; MARÇAL ADVOGADOS ASSOCIADOS para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos informações necessárias para a intimação da Agravada TUTTIVIDA COMÉRCIO E SERVIÇO DE FOLHEAÇÃO E METALIZAÇÃO EIRELI – ME, tendo em vista o teor da certidão de ID 26595737. Cumprida a diligência, intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 05 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator